Tribunal: TJBA
Processo: 8043012-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043012-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILSON ARAUJO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
NILTON DUTRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
JAILTON BOTELHO E SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8043012-39.2025.8.05.0000, em que é agravante
GILSON ARAUJO DE ANDRADE e agravado o BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDAÇÃO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER

d
o recurso da parte agravante, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça